Tribunal: STF
Processo: ARE 1520200
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CAUTELAR DE SEQUESTRO/ARRESTO DE BENS. SÚMULA N. 735/STF. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚLBLICA. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636/STF. TEMAS NS. 339 E 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos contra acórdão da Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região pela qual mantida decisão do juízo processante, de primeira instância, que “deferiu, em parte, as medidas assecuratórias requeridas pelo Parquet, a fim de determinar, em desfavor dos denunciados, a constrição de numerários, via Sistema BACENJUD, e a realização de pesquisas pelos Sistemas ARISP e RENAJUD, com vistas à identificação e decretação de indisponibilidade/bloqueio de bens, até o limite de R$ 52.530.984,84 (cinquenta e dois milhões, quinhentos e trinta mil, novecentos e oitenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos)”.



    Consta dos autos que, após investigações realizadas em Inquérito Civil Público, Ação Civil Pública Ambiental e Ação Civil Pública Consumerista, os recorrentes foram denunciados por diversos crimes (contra o meio ambiente, contra a Administração Pública, contra as relações de consumo, falsidade ideológica, uso de documento falso, além de outros delitos), por serem os responsáveis pela implantação de loteamento irregular residencial (“Loteamento Residencial Pamplona”), com desmatamento ilegal e extração de vegetação nativa, em área de reserva legal e de preservação permanente, próxima à manancial hídrico (APA do Rio Batalha/SP). Narra que “houve a comercialização de quase 400 (quatrocentos) lotes residenciais junto a centenas de consumidores, os quais, induzidos a erro, sofreram expressivo prejuízo financeiro. Apurou-se que, apenas no que se refere aos consumidores, os danos causados ultrapassariam a quantia de 21 (vinte e um) milhões de reais. Quanto aos danos ambientais, estes foram estimados em cerca de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)” (fl. 5, 
doc. 100).



    Extrai-se da inicial acusatória:



    “(...) valendo-se da complexa e engendrada empreitada criminosa que contou também com o auxílio dos demais denunciados (todos em comunhão de desígnios e conjugação de esforços), voluntária e conscientemente destruíram e danificaram floresta considerada de preservação permanente, bem como utilizaram-na com infringência às normas estabelecidas e previstas em Lei (art. 38 da Lei nº 9.605/98); suprimiram vegetação em estágio avançado localizada nas áreas de reserva legal (art. 38-A da Lei nº 9.605/98); cortaram árvores em floresta de preservação permanente sem permissão da autoridade competente (art. 39 da Lei nº 9.605/98); causaram danos diretos e indiretos a unidade de conservação de uso sustentável denominada Área de Proteção Ambiental Rio Batalha (art. 40 caput, c.c 40-A, 1º, ambos da Lei nº 9.605/98); impediram e dificultaram a regeneração natural da floresta e demais formas de vegetação (art. 48 da Lei 
nº 9.605/98); iniciaram a construção de obra potencialmente poluidora, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes (art. 60 da Lei nº 9.605/98) e em solo não edificável, em razão de seu valor ecológico, sem autorização da autoridade competente (art. 64 da Lei n° 9.605/98). 



    Isso porque, no lapso temporal acima descrito, na ‘Fazenda Santa Maria’, na cidade de Bauru/SP, no interior da Área de Proteção Ambiental do Rio Batalha (APA Rio Batalha), os denunciados iniciaram a construção de obra potencialmente poluidora, sem autorização do Poder Público competente (o Município de Bauru/SP) e sem licença e/ou autorização ambiental válida na forma da lei (da CETESB), procedendo ao desmatamento irregular de vegetação nativa, tipo cerrado, em área de reserva legal e de preservação permanente, totalizando mais de 10 ha (dez hectares), cortando árvores (exemplares arbóreos isolados), aterrando o local, tudo para a implantação de um loteamento residencial” (fl. 35, doc. 40). 



    Contra decisão do juízo processante (Terceira Vara Federal de Bauru/SP), pela qual deferidas as medidas cautelares assecuratórias para ressarcimento dos danos ambientais e consumeristas causados, apelaram a acusação (contra a redução dos valores e bens inicialmente arrestados) e os denunciados (suscitando suposta abusividade das medidas restritivas, que seriam desfundamentadas e revelariam antecipação da responsabilidade dos acusados). A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve a decisão, negando provimento aos recursos (doc. 100). Extrai-se da ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO/ARRESTO. ART. 593, II, DO CPP. SUPOSTA PRÁTICA DE DELITOS DE FALSIFICAÇÃO/USO DE DOCUMENTO FALSO, CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CRIMES AMBIENTAIS, CRIME CONTRA A RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESENÇA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DAS CONSTRIÇÕES. As medidas assecuratórias patrimoniais (diversas da apreensão) consistem em providências cautelares (de caráter provisório) que demandam, para a sua decretação, a presença de fumus boni iuris (probabilidade de existência do direito invocado pelo autor) e de periculum in mora (fundado receio de que haja um dano jurídico irreparável ou de difícil reparação durante o curso do processo principal). Podem ser decretadas ora para se assegurar a devolução do proveito do crime ao final da ação penal ora para se garantir o ressarcimento do prejuízo causado pela conduta delitiva e/ou o futuro pagamento das custas processuais e da pena pecuniária. A legislação processual penal prevê, grosso modo, três espécies de providências assecuratórias, quais sejam: a) o ‘sequestro de bens móveis e/ou imóveis’ (inteligência dos artigos 125 e 132 do CPP); b) a ‘hipoteca legal’ (inteligência do art. 134 do CPP); c) o ‘arresto de bens móveis e/ou imóveis’ – (inteligência dos artigos 136 e 137 do CPP). (...) Apelação interposta por A O F G conhecida em parte. Apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e pelas defesas de A O F G (na parte conhecida); H A J, G F S A, W S, H A P E O L e A C E C L; J G F; 
M B P, E L D S e P L L às quais se nega provimento” (doc. 138).



    2. Rejeitados embargos declaratórios (doc. 114), foram interpostos recursos extraordinários com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 



    No primeiro deles, a defesa de de A O F G sustentou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, buscando o desfazimento das constrições judiciais incidentes no patrimônio do recorrente. Pediu-se, alternativamente, “a concessão de Habeas Corpus ex-officio (CPP, art. 654, § 2º) para que sejam analisadas as questões apontadas” (doc. 123). 



    No segundo recurso extraordinário, interposto em conjunto por 
H A J, G F S A, W S , H A P O L, A C E C L, alegou-se afronta aos 
incs. LIV e LVII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, requerendo-se o desfazimento das constrições judiciais incidentes no patrimônio dos recorrentes. Sustentou-se a insuficiência de fundamentação da decisão de arresto dos bens, na qual se teria 
limitado a transcrever-se alguns pontos mencionados na denúncia, 
argumentando-se nada haver nos autos a indicar que os recorrentes teriam intenção de dilapidar o seu patrimônio para se furtarem de eventual reparação dos danos (doc. 127). Estes os pedidos dos recorrentes:



    “Diante do exposto, requer-se o CONHECIMENTO, PROCESSAMENTO e PROVIMENTO do presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para o fim de desfazer as violações constitucionais apontadas, com o consequente levantamento das constrições dos bens imóveis de propriedade de H A J , G F S A , W S, H A P O L, A C E C L, como medida da mais lídima e costumeira JUSTIÇA!” (doc. 127).



    3. Os recursos extraordinários foram inadmitidos por ausência de prequestionamento, de ofensa direta à Constituição, pretensão de reexame da prova (Súmula n. 279/STF) e aplicação do Tema n. 339 da repercussão geral (doc. 138, sendo o recurso de A O F G às fls. 17-19 e o de H A J, G F S A, W S, H A P O L, A C E C L, às fls. 30-39). 



    4. Os agravantes reiteraram os fundamentos apresentados no recurso extraordinário, requerendo o provimento do agravo para o processamento do recurso extraordinário (A O F G, doc. 151; H A J, 
G F S A, W S, H A P O L , A C E C L, doc. 143).



    O Ministério Público Federal reafirmou a ausência de demonstração de repercussão geral e pediu a manutenção das decisões agravadas por seus próprios fundamentos (docs. 160 e 162). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    Pretende-se, nos presentes agravos em recurso extraordinário, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa aos incs. II, LIV e LVII do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição da República, para serem anuladas as medidas cautelares de arresto dos bens dos recorrentes, decretadas pelo juízo de primeira instância e mantidas pelo Tribunal Regional.



    6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou entendimento segundo o qual as decisões de deferimento de antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário.



     



    A natureza precária e provisória do juízo proferido em liminar, antecipação de tutela ou medidas cautelares, como na espécie, inviabiliza o recurso extraordinário. Somente com a decisão de mérito haverá pronunciamento definitivo, na instância específica, sobre as questões jurídicas apreciadas. Incide na espécie vertente a Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE ANALISA PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, MEDIDA LIMINAR OU CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.418.419-ED-AgR/GO, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 4.9.2023). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário contra deferimento de pedido de antecipação de tutela. Não cabimento. Súmula nº 735/STF. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que se concede ou se indefere medida liminar ou antecipação de tutela. Incidência da Súmula 
nº 735/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.287.555-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 
EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. SIGILO BANCÁRIO. CONFLITO APARENTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Em respeito ao art. 102, III, da Constituição Federal, ao Supremo Tribunal Federal cabe o julgamento, mediante recurso extraordinário, das causas decidias em única ou última instância. 2. Recurso interposto contra acórdão que confirmou decisão de deferimento de medida liminar, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF 3. Na hipótese, a quebra de sigilo foi determinada pelo Judiciário, em decisão que deferiu liminar em ação cautelar preparatória de ação civil pública de improbidade administrativa. Os direitos fundamentais estatuídos pela Constituição, quando em conflito, podem ser relativizados. De modo que o sigilo bancário, espécie de direito à privacidade, deve ser relativizado diante dos interesses público, social e da justiça. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 612 687-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    7. Ademais, este Supremo Tribunal tem jurisprudência assente no sentido de não bastar indicação de a matéria discutida no recurso extraordinário ter repercussão geral. A parte deve demonstrar, com argumentos objetivos, relevâncias econômica, política, social ou jurídica a transcender o interesse das partes.



    Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 



    Não basta afirmar ser evidente a relevância da matéria, sendo ônus exclusivo dos agravantes demonstrarem, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu na espécie.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada nos dois recursos extraordinários interpostos para demonstrar a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, confiram-se os julgados seguintes:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 
n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017). ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, requisito não observado pela recorrente. II - Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários recursais, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 924.553-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO QUE NÃO PODE SER CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.480.899-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.5.2024).



    8. Ainda que pudessem ser superados os óbices processuais apontados, o que não se dá na espécie, tem-se que as alegadas afrontas aos incisos do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República suscitadas em ambos recursos não foram objeto de debate e decisão prévios pelas instâncias antecedentes nem mesmo nos embargos declaratórios opostos. Incide na espécie a Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.468.264-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “Direito Penal. agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico ilícito de entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. reexame fático-probatório e ausência de prequestionamento. incidência das súmulas nº 279, 282 e 356/STF. (...) 3. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.457.295-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 4.12.2023).



    9. Ademais, como afirmado na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o exame das pretensões dos agravantes, em especial a alegada afronta ao princípio da não-culpabilidade (inc. LVII do art. 5º da Constituição da República) suscitada no segundo recurso extraordinário, exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO À LUZ DA MOLDURA FÁTICA DOS AUTOS. REINCIDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, 
Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO” (ARE n. 1.341.000-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Presidente, Plenário, DJe 28.10.2021).



    10. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República também não poderia prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações apresentadas. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    11. A alegada inobservância ao princípio constitucional da legalidade (veiculada no primeiro recurso extraordinário) exigiria a análise prévia de legislação infraconstitucional, em afronta à Súmula 
n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. INCORPORAÇÃO DE EMPRESAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOCONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.313.285-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021). 



    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Convênio CONFAZ 38/2013. Obrigações acessórias. 4. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Incidência da Súmula 636 do STF. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 
6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Verba honorária majorada em 10%” (ARE n. 1.357.284-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.12.2022).



    12. A alegada afronta ao incs. LIV do art. 5º da Constituição da República, suscitada no segundo recurso extraordinário, não procede, pois, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    13. Registre-se, ainda, que a concessão de ofício de habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas em casos nos quais se demonstrem manifesta ilegalidade ou constrangimento indiscutível, circunstância não verificada na espécie vertente. Confiram-se, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS. LEI 9.613/98. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA INTERNA DO TRIBUNAL. NÃO ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) 



    5. Ao contrário do que alega a parte agravante, não se evidencia nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder que pudesse justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    6. O deferimento de ‘habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie’ (ARE 1.175.197-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.343.627-AgR-EDv-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 26.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 182). ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO PARA O STF. RECURSO INCABÍVEL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NA INSTÂNCIA A QUO. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE OU TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    O deferimento de habeas corpus de ofício constitui medida excepcional que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesta ilegalidade ou decisão teratológica, o que não ocorre na espécie. 



    4. Para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmulas 279 do STF. 



    5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.175.197-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.10.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora